Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRESENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER DEFINITIVO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de apenado devidamente intimado, por mais de uma vez, para comparecimento à audiência de advertência presencial (na qual é possível ao sentenciado justificar o descumprimento da pena substitutiva), mas que prefere não comparecer, sem qualquer razão – mesmo advertido de que a ausência implicaria em reconversão da pena –, é evidente o seu descaso com a Justiça e o desinteresse no cumprimento da pena restritiva de direitos. Nessa hipótese, impõe-se, desde logo, a reconversão definitiva, e não apenas provisória, da pena alternativa em privativa de liberdade. Precedentes.
2. Recurso não provido.